Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752929-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO RECORRIDO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 29401212, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007